Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-07.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004060-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 707.297.431-87 (APELADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - APREENSÃO REALIZADA EM VIA PÚBLICA - PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS - PROPRIEDADE DA DROGA NÃO DEMONSTRADA - - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PARECER DA
PGJ -

ADOÇÃO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...]
Não se ignora o relevante e importante depoimento das testemunhas policiais, sobretudo aqueles que participam do flagrante e visualizaram o ocorrido, porém, no caso em questão, seja em razão do horário (madrugada), seja em razão da distância em que estavam do réu (cinco ou cinquenta metros), seja em razão do local em que ocorreu: região conhecida e frequentada por muitos usuários inclusive no dia e hora havia outras pessoas, não posso ignorar que não há certeza de que a droga apreendida pertencia ao APELADO. Portanto, havendo dúvida razoável sabe-se que a decisão deve ser favorável ao acusado, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada em absolver [...] por insuficiência de provas. [...]”
(6ª Procuradoria de Justiça, Parecer da nº 001809-010/2023)

“[...] quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP n° 1005706-32.2023.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004060-07.2023.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): GABRIEL ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe n° 1004060-07.2023.8.11.0003), que
absolveu GABRIEL ANTONIO DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº

11.343/06 -
(fls. 267 - ID 200827728).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 200827753).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 200827759).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – Réu denunciado pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, I, do Código Penal – Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas – Pleito que não comporta provimento: Ausência de provas seguras e convincentes para condenar o acusado – Havendo dúvida, esta deve ser resolvida a favor do réu, frente ao princípio do in dubio pro reo – Julgados do TJMT – Sentença de absolvição que deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 207433169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 11/02/2023, por volta das 03h18min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1104, Bairro Centro A, nesta cidade, o denunciado GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 07 (sete) porções, perfazendo a massa bruta de 3,75 g (três gramas e setecentos e cinquenta miligramas), e 17 (dezessete) outras porções, pesando 6,06 g (seis gramas e seis miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (07 porção), de COCAÍNA, e, as últimas (17 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 28/31, ID.110640429.
[...]

Adequando-se a conduta de GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 200827388).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que o réu foi o autor do delito em questão, pois fato é que, diante das provas coletadas, constata-se que existem fundadas dúvidas sobre o seu envolvimento na empreitada delitiva.

No caso em exame, apesar de terem sido apreendidas porções de entorpecente nas proximidades do local onde se encontrava o denunciado, não restou comprovado que se tratavam do objeto dispensado pelo réu antes da abordagem policial ou que a ele pertenciam, notadamente, porque havia outras pessoas no local, conforme se depreende dos autos.

Ressalte-se, demais disso, que não houve, no caso ora analisado, investigação preliminar, monitoramento ou realização de campana que corroborasse a suspeita de que o réu praticava o delito de tráfico de drogas.

Não pode ser olvidado, ainda, que há possibilidade, ainda que mínima, de que seja o denunciado um mero usuário de entorpecentes que estivesse apenas adquirindo droga no local, conforme alegou em seu interrogatório.

Inviável concluir, portanto, de forma segura, que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e os tenha ele trazido consigo ou os transportado, notadamente porque ninguém o visualizou, efetivamente, transportando, trazendo consigo, sequer se desfazendo desses produtos ou os consumindo, o que inviabiliza, inclusive, a desclassificação do delito de tráfico para o descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Observa-se, portanto, que não há prova incontroversa da autoria delitiva in casu, mas apenas presunção de que teria sido o acusado o autor do delito em face da sua proximidade do local onde o entorpecente foi apreendido, o que não constitui acervo probatório apto a ensejar condenação.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento na prática do delito em apuração.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

[...] À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 200827728)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13 - ID 200827362), Laudo Pericial Preliminar (fls. 37 - ID 200827376) e Laudo Pericial Definitivo nº 311.3.10.9067.2023.109010-A01 (fls. 236 - ID 200827719), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wellington Alves da Silva, policial militar (fls. 11/12 - ID 200827361), Marcelo Araújo Gouveia, policial militar (fls. 15/16 - ID 200827363), e GABRIEL ANTONIO DA SILVA, apelado (fls. 19/20 - ID 200827365).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Wellington Alves da Silva, Marcelo Araújo Gouveia e Ivailton Lopes de Queiroz, bem como interrogado apelado (Relatório de mídias - ID 200827722).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] A instrução criminal não apresentou de forma segura onde o entorpecente foi encontrado, limitando-se a afirmar que perto do APELADO. Perto a que distância?

Vejam que os invólucros estavam acondicionados em duas embalagens grandes (informação constante na REQUISIÇÃO DE PERÍCIA Nº 2023.15.6213 – ID. 200827375) e os policiais teriam visto ele dispensar um objeto, logo, pela forma que as drogas estavam acondicionadas, fica mais robusta a versão do APELADO de que dispensou o cachimbo.

Observem que além da negativa do APELADO, não foram produzidas provas atestando com segurança que o “objeto” dispensado por GABRIEL naquele terreno baldio, frequentado por traficantes e usuários de drogas se tratava das porções de droga apreendida.

Conforme apurado o local dos fatos se trata de região conhecida de Rondonópolis por ser frequentada por usuários de drogas e, portanto, de grande circulação de pessoas e manipulação de entorpecentes, aspectos que gera insegurança da identidade do seu real proprietário.

E ainda, era madrugada e sabemos que durante a noite e/ou no escuro, nossa visão fica reduzida de modo que, além da contradição entre as testemunhas acerca da distância que se encontravam do APELADO, se cinco ou cinquenta metros, não sendo o local bem iluminado, não é possível ter uma visão clara do objeto dispensado.

Logo, é possível que de fato, GABRIEL tenha efetivamente dispensado o cachimbo que usava, até porque as testemunhas disseram ter visto ele dispensando ‘algo’ ou seja, não visualizaram exatamente o que.

Ressalto que nenhuma diligência foi realizada no intuito de apurar se realmente o APELADO estava no local comercializando droga. Observem que o aparelho celular apreendido em posse do APELADO sequer foi periciado para busca possíveis diálogos negociando a venda de drogas, e/ou outros elementos ou anotações, fotografias, etc, que ao indicassem sua condição de traficante, e/ou que lá estivesse para realizar a mercancia de drogas.

Não se ignora o relevante e importante depoimento das testemunhas policiais, sobretudo aqueles que participam do flagrante e visualizaram o ocorrido, porém, no caso em questão, seja em razão do horário (madrugada), seja em razão da distância em que estavam do réu (cinco ou cinquenta metros), seja em razão do local em que ocorreu: região conhecida e frequentada por muitos usuários inclusive no dia e hora havia outras pessoas, não posso ignorar que não há certeza de que a droga apreendida pertencia ao APELADO.

Portanto, havendo dúvida razoável sabe-se que a decisão deve ser favorável ao acusado, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada em absolver GABRIEL por insuficiência de provas. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 207433169)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP n° 1005706-32.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.3.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024